Tribunal: CARF
Processo: 10467.720102/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. LIMITES.
Seja qual for o entendimento que se queira sustentar quanto o espectro de aplicação do art.124, I, do CTN, o interesse comum havido entre o sujeito passivo solidário e o contribuinte existiria, apenas e tão somente, em relação aos fatos geradores quanto aos quais o contribuinte e o sujeito inquinado solidário, compartilhem o aludido interesse. Não há, portanto, solidariedade quanto a outros fatos apurados no processo, e que tenham resultado no lançamento ora polemizado, se, quanto a eles, não foi demonstrado qualquer vínculo (seja pela prática do próprio fato gerador, seja pela prática de atos ilícitos).

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720102/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
WELLINGTON JOSE BARROS BENICIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
INTERESSE COMUM. LIMITES.
Seja qual for o entendimento que se queira sustentar quanto o espectro de
aplicação do art.124, I, do CTN, o “interesse comum” havido entre o sujeito
passivo solidário e o contribuinte existiria, apenas e tão somente, em relação
aos fatos geradores quanto aos quais o contribuinte e o sujeito inquinado
solidário, compartilhem o aludido interesse. Não há, portanto, solidariedade
quanto a outros fatos apurados no processo, e que tenham resultado no
lançamento ora polemizado, se, quanto a eles, não foi demonstrado qualquer
vínculo (seja pela prática do próprio fato gerador, seja pela prática de atos
ilícitos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720102/2012-63
Fl. 2429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720102/2012-63

Cuida o feito de auto de infração lavrado para exigir da empresa Construtora
Planalto Ltda. crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ - e,
reflexamente, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, a contribuição para o PIS e
a COFINS.
Todas as exações foram apuradas nos anos-calendários de 2007 e 2008, em
decorrência da constatação de omissão direta de receitas, uma vez que as declarações fiscais da
empresa haviam sido zeradas, não obstante ter percebido valores pagos por diversas prefeituras
municipais, como contrapartida de serviços contratados mediante consertos licitatórios.
O IRPJ e a CSLL foram objeto de arbitramento, ao passo que as demais exações
destinadas à previdência foram submetidas ao recolhimento mensal, na modalidade cumulativa.
Demais disso, foram incluídos no polo passivo da autuação diversas pessoas
físicas, dentre elas, o real proprietário da contribuinte anteriormente mencionada, o Sr. Marcos
Tadeu Silva (que admitiu, expressamente, ser o administrador da contribuinte, mesmo não
constando dos seus atos constitutivos) e, ainda, todas aquelas identificadas pela D. Autoridade
Lançadora que tenha, de qualquer forma, contribuído para a prática de fraude à licitação. Os
relatos trazidos pela Fiscalização, dão conta de que o Sr. Tadeu “emprestou” a Construtora
Planalto à terceiros para que estes executassem obras públicas sem se submeter às exigências
editalícias e às limitações impostas pela Lei 8.666/91. Assim, as preditas Prefeituras
remuneravam a Construtora Planalto que, após reter um percentual a título de comissão,
repassava o restante aos reais executores das obras.
Por conta disso, isto é, do fato ilícito afeito à lei de licitações e, ainda, do proveito
econômico percebido pelas ditas pessoas físicas, imputou-lhes a solidariedade passiva tributária
com base nos preceitos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
Contra a autuação supra, apenas os Srs. Wellington Jose Barros Benicio, Carlos
Antônio Cavalcanti Albuquerque e Fernando Brito Lira opuseram defesas administrativas, as
quais foram julgadas improcedentes pela DRJ de Recife. Como os consequentes recursos
interpostos por estes dois últimos foram (curiosamente) autuados em outros dois processos (v.
despacho de e-fls 2.417/2.419), me permitam limitar a descrição à seguir apenas aos argumentos
despendidos pelo Sr. Wellington (por uma questão de economia).
E, realmente, em sua defesa (e-fls. 2.141/2.147), o Sr. Wellington reprisa, de
forma mais elaborada, as informações que já havia prestado durante a fase instrutória
(reproduzidas no TVF à e-fls. 52/54). Em linhas gerais, sustentou que, de fato, tomara de
empréstimo a documentação da empresa Construtora Planalto para participar, e vencer, uma
licitação promovida pelo Município de Cuitegi/PB. Em razão disso, recebeu, como contrapartida,
o valor pago pela aludida Municipalidade, deduzida a importância relativa à comissão devida Sr.
Tadeu (3%).
A partir daí, afirmou não ter praticado atos que pudessem tipificar as hipóteses de
responsabilidade tributária (como aquela prevista pelo art. 135 do CTN), e, outrossim, que
jamais poderia ser compelido ao pagamento integral do crédito tributário quando o valor por ele
percebido era apenas aquele contido nos cheques trazidos à e-fls. 1.553/1.556, pago pela
prefeitura acima tratada. Diante disto, e com espeque no princípio da proporcionalidade, pediu a
procedência de seu pleito para afastar a solidariedade imposta.
Fl. 2430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720102/2012-63

In casu, a Turma julgadora de primeiro grau, além de cravar a constituição em
definitivo do crédito tributário (ante a inação da contribuinte, Construtora Planalto Ltda.),
considerou suficientemente demonstrado o interesse comum a que alude o citado art.124, I, do
CTN, mormente a luz do compartilhamento dos ganhos econômicos provenientes da prática
fraudulenta intentada pela empresa, sob a batuta de seu sócio de fato (Sr. Marcos Tadeu Silva).
Os argumentos contidos neste decisum (juntado a e-fls. 2.360/2.368) foram resumidos em
ementa cujo teor se reproduz a seguir:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE DE FATO. PESSOAS
ESTRANHAS AO VÍNCULO SOCIETÁRIO.
Evidenciado o vinculo de fato entre pessoas físicas estranhas ao quadro
societário e a empresa autuada, regular é a atribuição de responsabilidade solidaria,
por interesse comum nas situações que se constituíram em fatos geradores das
obrigações autuadas.
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO ARBITRADO. MULTA APLICADA.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
O Sr. Wellington foi cientificado do teor do acórdão acima em 27 de fevereiro de
2012 (AR de e-fl. 2.402), tendo interposto o seu recurso voluntário em 19 de março daquele
mesmo ano (e-fl. 2.403).
Por meio deste, além de pedidos meramente protocolares (afeitos à
tempestividade, á competência desta Seção e à dispensa de arrolamento de bens para se recorrer),
deduziu uma preliminar de mérito atinente à uma alegada impossibilidade de se imputar a
responsabilidade tributária no curso do processo administrativo. Segundo ele, semelhante mister,
pelo que se depreende das razões recursais, recairia, exclusivamente, sobre os ombros da PGFN
– Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – e somente poderia ser realizado nas ações
executivas promovidas perante o Poder Judiciário.
Passo seguinte, o recorrente, em certa medida, inova os argumentos até então
despendidos para defender a redução do espectro de aplicação do art. 124, I, do CTN,
notadamente a luz de entendimento mais restritivo concernente à expressão “interesse comum”.
Afirma, assim, que a solidariedade encartada no preceptivo retro estaria adstrita aos contribuintes
dos tributos, não se prestando para imputar a responsabilidade tributária à terceiros que não
realizem o seu fato gerador.
Já mais ao fim, retomou a discussão travada na sua impugnação quanto ao fato de
não poder ser responsabilizado pela integralidade do crédito tributário quando,
comprovadamente, teria percebido apenas uma pequena quantia em relação ao montante total
autuado. Premeu, então, pelo provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 2431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720102/2012-63

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, sobre isso, inexistem maiores dúvidas. A única questão
que realmente traz alguma perplexidade diz respeito à argumento inovador trazido apenas nesta
instância, respeitante à interpretação mais restritiva dos ditames do art. 124, I, do CTN.
Que, de fato, o interessado não aventou semelhante questionamento em sua
defesa, é inegável; mas a se considerar que a única matéria debatida no feito é a solidariedade
passiva tributária aventada pelo dispositivo supra, é quase impossível enfrentar as razões que já
haviam sido trazidas pela empresa na primeira oportunidade, sem nos reportamos à compreensão
daquela regra legal.
Neste passo, mesmo que a questão afeita ao espectro de aplicação do art. 124, I,
do CTN, não tenha sido diretamente abordada pela empresa, a compreensão e resolução do
litígio passa, inadvertidamente, pela análise e esmiuçamento dos aspectos da norma de sujeição
passiva em testilha.
Assim, preenchidos todos os pressupostos de cabimento, tomo conhecimento do
recurso.
II
DA PRELIMINAR AVENTADA PELA PARTE INSURGENTE.
Em linhas gerais, o que defende o recorrente neste ponto é a incompetência da
autoridade fiscal para impor a responsabilidade ou a solidariedade passiva tributárias à quem
quer que seja. E esta “tese”, diga-se, é absolutamente descabida.
Com efeito, o lançamento tributário é o momento, efetiva e legalmente, previsto
para, verificando-se a concretização do fato-tipo, apurar-se a obrigação, definir-se o sujeito
passivo e aplicar as penalidades, quando cabíveis. É o que diz o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
De se lembrar que o CTN trata do sujeito passivo como gênero do que são o
contribuinte e o responsável (art. 121) de sorte que, ao empregar a expressão "sujeito passivo", o
preceito acima transcrito não limita a atividade da autoridade administrativa à determinação do
contribuinte, mas, sim, de todos os agentes aos quais a obrigação lhes seja imputável.
E, outrossim, o fato de não ter ocorrido o julgamento definitivo do lançamento
não lhe impõe a pecha de inexistente; o ato de lançamento existe, material e formalmente, e gera
efeitos concretos. Os recursos contra ele manejados, diga-se, apenas suspendem a exigibilidade
do crédito tributário ali estampado, na forma do art. 151, III, do Código Tributário.
Por fim, vale destacar, se a fiscalização não apurar a sujeição passiva no ato do
lançamento (com base no art. 124 ou mesmo outros preceptivos), mediante exposição dos fatos
Fl. 2432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720102/2012-63

que identifiquem o predito interesse comum, ela impedirá, inclusive, a cobrança judicial deste
crédito em relação aos terceiros. Assim já entendeu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião da
edição da Sumula 430:
SÚMULA N. 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
Ainda que esta súmula se volte para a hipótese de responsabilidade tributária
contemplada no art. 135, III, do CTN, o direito de fundo por ela abarcado também se aplica ao
caso vertente, já que, depois de definitivamente lançado o crédito, torna-se impossível
acrescentar-lhes novos motivos de fato e de direito, ainda que para alterar a composição do
próprio polo passivo (sob pena de desrespeito à regra encartada no art.145 do CTN).
Afasta-se, assim, esta preliminar.
II
MÉRITO.
II.1
Prefacialmente.
Não discordo, em absoluto, das considerações propostas pelo sujeito passivo,
acerca das disposições do art. 124, I, do CTN, Realmente, e respeitados os entendimentos
contrários, a expressão “interesse comum” de que trata o art. 124, I, não pode comportar uma
concepção absolutamente laica a ponto de permitir o inferir (interesse comum) em todas as
situações em que se divise uma interseção qualquer, seja entre as condutas, seja até mesmo
quanto a possíveis proveitos econômicos observados como decorrência da prática do fato
gerador da exação.
Aliás, diga-se, é justamente a segunda expressão empregada pelo aludido art. 124,
I, que permite qualificar e delimitar o espectro de aplicação deste preceptivo, mormente porque,
o aludido interesse tem que estar, necessariamente, vinculado ao fato-tipo, fato signo-presuntivo
ou fato jurígeno descrito na hipótese de incidência da norma jurídica tributária. E, neste
diapasão, calha trazer a colação as disposições constantes do art. 114, caput, do CTN, segundo o
qual o “fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência”.
A obrigação principal, vejam bem, é, a teor do art. 114, conformada pelo próprio
tributo (e as multas decorrentes de seu inadimplemento). Noutro giro, e conforme definição
extraível do art. 3o, do predito Código Tributário, “tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Por
isso mesmo, quando o art. 124, I, estabelece um necessário vínculo entre o “interesse comum” e
o “fato gerador”, ele, inegavelmente, está se referindo aos interesses que se voltam para
realização daquela situação tida e havida como necessária à materialização da obrigação
concernente ao tributo (imposição decorrente de lei, que não se refira à sanção por ato ilícito).
Renovando-se as necessárias vênias à quem não compartilha da posição agora
posta (e sei que são maioria, ao menos no seio deste Conselho), mas a inserção do ato ilícito no
núcleo típico da regra de imposição solidária prevista no art. 124, I, é, senão, inegável ativismo
jurídico, ultimado, inclusive, pelo famigerado Parecer Normativo Cosit de no 4/2018... até porque
Fl. 2433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720102/2012-63

o ato ilícito busca, contrariamente ao sentido mínimo das palavras empregadas pelo preceptivo
em questão, ilidir a ocorrência do fato gerador (ou, quiçá, impedir o seu conhecimento).
O ato ilícito, enquanto núcleo típico de uma norma sancionadora, ainda que se
proponha a impor a responsabilidade tributária, tem que estar explicitamente descrito no
antecedente, seja por uma questão lógica, seja por força do princípio da legalidade (e em respeito
ao próprio Código Tributário Nacional). Neste sentido, pude me manifestar em obra recente de
minha autoria e na qual pude externar, com mais detalhes, essa premissa:
A toda evidência, o entendimento em questão ignora a própria sistematização das
hipóteses de responsabilidade tributária previstas no CTN, em que o ato ilícito é
inserido de forma clara e expressa como pressuposto da aplicação dos casos de sujeição
passiva, especialmente, aquelas preconizadas pelos arts. 134, 135 e 137. Em linhas
gerais, quando o legislador quis efetivamente transferir a responsabilidade como
decorrência da constatação de um ato ou fato ilícito imputável a terceiros, ele o disse
expressamente, até mesmo para atender ao comando inserto no art. 121, II, do CTN e,
mais, ao próprio princípio da legalidade. 1
Mas, mais que isso, a própria estrutura do art. 124, I, não permite aplicar este
preceptivo enquanto norma sancionadora, impositiva de uma hipótese de responsabilidade
tributária. Com efeito, é materialmente impossível que, de uma mesma regra legal, se extraia, há
um só tempo, um norma de conduta que contemple em seu antecedente um fato ou ato lícito,
com consequência não sancionadora, e outra que, com a previsão, in abstrato, daquele mesmo
ato/fato inicialmente tido como licito, proponha, em seu consequente, a imposição de uma
sanção:
E sem o ato ilícito enquanto elemento de conexão, a pretensão de se estender a
regra em questão a quem percebe os frutos do um dado ato/fato ou negócio cai por terra, ou, de
outra sorte, todo e qualquer sócio de empresas autuadas seria responsabilizável pelo implemento
da obrigação tributária (algo, diga-se, inconcebível do ponto de vista técnico, lógico ou mesmo
moral).
Outrossim, o art. 124 não admite a interpretação econômica de seus dizeres
porque, para tanto, era, e é, imperioso que o próprio Direito fizesse o necessário recorte
linguístico e a consequente qualificação do fato proveniente deste outro sistema social (a
economia), a fim de que sua apreensão pelo sistema jurídico respeite o arquétipo normativo que
lhe é próprio.
Assim, quando parte da doutrina afirma que o interesse a que alude o art. 124, I, é,
e só pode ser, jurídico, assim o faz porque a expressão em tela somente pode ser apreendida a
partir do código linguístico próprio do direito, absorvido e positivado dentro quadro jurídico-
normativo.
A percepção de benefícios advindos da concretização de atos tendentes a ocultar,
retardar ou, mesmo, dissimular a materialização do fato tipo da obrigação, tem relação direta
com o ilícito praticado e não com o fato gerador que, insista-se, sempre descreve uma conduta
juridicamente lícita.

1 FONSECA, Gustavo Guimarães. A Solidariedade Passiva Tributária e as suas intepretações antinômicas. 1a ed.,
São Paulo: Editora Dialética, 2021, p. 104.
Fl. 2434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720102/2012-63

O problema do caso presente, todavia, é que o recorrente, claramente, praticou o
fato gerador das exações ao tomar de empréstimo a empresa Construtora Planalto Ltda. Ele
manteve para com o fato gerador interesse comum porque, efetivamente, foi ele, ao fim de
contas, quem prestou o serviço e, neste passo, percebeu receitas (tributáveis pela COFINS e pela
contribuição para o PIS) e obteve lucro (fato signo presuntivo objeto do IRPJ e da CSLL).
Há sim, circunstâncias fáticas, inclusive admitidas pelo interessado, que deixa
extreme de dúvidas a ocorrência do núcleo típico do art. 124, I, do CTN ao caso vertente. Isto
não significa dizer, todavia, que a imposição da solidariedade ao recorrente tenha sido feita de
forma correta. E sobre isso passaremos a discorrer a seguir.
II.2
O caso concreto e o lançamento em relação ao sujeito passivo.
Se, de um lado, o interessado somente se insurge quanto a intepretação que
entende correta acerca do art. 124, I, em seu recurso voluntário, e desde a primeira oportunidade,
afirmou que a sua conduta teria dado azo à realização de apenas um dos fatos geradores
examinados no corpo do auto de infração. Em linhas gerais, e como se extrai do próprio TVF, o
interessado participou de um certame licitatório que, por sua vez, resultou no pagamento de
cheques (e-fls. 1.553/1.556) relativos a um contrato, no valor de pouco mais de R$ 14.000,00. Os
aludidos cheques foram emitidos em julho e agosto de 2008.
Neste passo, seja qual for o entendimento que se queira sustentar quanto o
espectro de aplicação do art.124, I, o “interesse comum” havido entre o sujeito passivo solidário
e o contribuinte existiria, apenas e tão somente, em relação aos dois pagamentos acima tratados.
Não haveria, por óbvio, nenhuma interseção entre a conduta inclusive confessada pelo recorrente
e todas as demais receitas omitidas pela empresa, em relação à contratos públicos fraudados
mediante avenças pactuadas com os demais devedores solidários apontados no curso da ação
fiscal.
E que nem se diga que os cheques referidos pela Fiscalização seriam meramente
exemplificativos e que atestariam a existência de um interesse comum ao longo de todo o
período fiscalizado. Primeiramente, porque este tipo de presunção é incompatível com a regra
encartada no art. 142 do CTN. E, em segundo lugar, porque, como já dito, o próprio relatório
anexado a autuação aponta para fatos que teriam contribuído para a infração “omissão de
receitas” vinculados a terceiros que não o recorrente (sem qualquer tipo de relação comprovada
entre tais terceiros e o ora insurgente).
Se estivéssemos tratando da responsabilidade prevista pelo art.135, III, do CTN, o
raciocínio acima não se aplicaria (como já pude me manifestar no passado), já que este último
preceptivo impõe a responsabilidade pelo crédito tributário e não, apenas, pela “situação que
constitua o fato gerador” – núcleo típico do art. 124, I. O limitador contido neste último artigo
deixa extreme de dúvidas que os sujeitos inquinados solidários só podem ser compelidos pela
obrigação que exsurja desta situação, quanto a qual, o contribuinte e o sujeito passivo,
compartilhem o interesse.
Pois bem. Como se extrai do documento juntado à e-fl. 167, em julho de 2008
foram empenhados pelo Município de Cuitegi, dois valores de R$ 7.160,12 e R$ 8.000,00, sendo
que, conforme a nota de empenho de e-fl. 761, desta última quantia, foi descontada, a título de
retenção (ISSQN), a importância de R$ 160,00, resultando num pagamento líquido de R$
Fl. 2435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720102/2012-63

7.840,00. Este montante é, precisamente, um dos valores recebidos pelo recorrente, representado
pelo cheque trazido à e-fls. 1.555.
O segundo valor pago ao interessado, na monta de R$ 7.017,12, aparentemente se
refere aquele menor, tratado pela aludida nota de empenho, embora este Relator não tenha
identificado qualquer documento ou justificativa similar àquela vista no pagamento de R$
8.000,00 também empenhado. É possível que este pagamento de R$ 7.017,12 também seja o
valor líquido do contrato, deduzida, assim, a parcela do ISSQN (ainda que, aplicando-se a
respectiva alíquota – 2% - chegue-se a uma quantia apenas similar a esta e não idêntica).
Estes valores, somados, perfazem a monta de R$ 15.160,12, e se refeririam aos
serviços descritos na nota fiscal apresentada à e-fl. 759, que foram apropriados pela fiscalização
no demonstrativo de e-fl. 2.075. Assim fica claro que tais importâncias compuseram a base de
cálculo mensal utilizada tanto para o arbitramento do IRPJ e da CSLL, como para o cálculo das
contribuições previdenciárias (PIS e COFINS).
Pelo que foi exposto até aqui, seria possível, sim, impor-se a solidariedade ao
recorrente. Todavia, o interesse comum tratado pelo art. 124, I, do CTN, insista-se, seria
verificado apenas naquela situação quanto a qual o insurgente manteve uma relação (direta, diga-
se), limitando-se, assim, a obrigação, aos valores por ele percebidos, como contraprestação pelos
serviços prestados ao Município Cuitegi.
Neste passo, o valor a ser imposto ao interessado seria, tão só, de R$ 1.950,49 ,
(aos quais devem ser computados os competentes encargos penais e moratórios) conforme
planilha abaixo reproduzida:
TRIBUTO
BC
COMPETÊNCIA
ALÍQUOTA
VALOR
IRPJ
R$ 5.821,48 (38,4% x 15.160,12)
3o Trimestre de 2008
15%
R$ 873,22
CSLL
R$ 5.821,48 (38,4% x 15.160,12)
3o Trimestre de 2008
9%
R$ 523,93
PIS
R$ 15.160,12
Julho de 2008
0,65%
R$ 98,54
COFINS
R$ 15.160,12
Julho de 2008
3,00%
R$ 454,80
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário a fim de afastar, em parte, a solidariedade passiva tributária, mantendo-se a exigência,
quanto ao insurgente, apenas em relação aos valores apurados na planilha constante do subtópico
II.2, acima, aos quais, insista-se, devem ser computados os necessários encargos de multa e
juros.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 2436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.430 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720102/2012-63

Fl. 2437
DF CARF MF
Documento nato-digital